Tribunal: STF
Processo: AI 396871
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Controle de constitucionalidade: reserva de plenário:
recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento
da violação ao art. 97 da Constituição Federal (Súmulas 282 e 356):
a declaração de inconstitucionalidade por órgão parcial dá ensejo ao
 questionamento da própria declaração e não do mérito, por este se
encontrar maculado pelo vício: precedente (RE 273.672- AgR, Ellen
Gracie, 1ª T., DJ 27.09.2002)